Tribunal: TCU
Processo: 003.572/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8858/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Thalyta Medeiros de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante Contrato de Repasse 0308046-53, de registro Siafi 721715 (peça 20), que tinha por objeto pavimentação de ruas (implantação ou melhoria de infraestrutura urbana) e drenagem superficial, objetivando ações de reestruturação urbana, interligação de áreas urbanas e adequação de vias na sede do Município de Raposa-MA. Considerando que a unidade técnica (peças 55-57) concluiu seu exame opinando no sentido de que o débito apurado é inferior ao limite estabelecido no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012 para instauração de tomada de contas especial, apontando como caminho a seguir neste feito o arquivamento por economia processual, com fulcro no art. 213 do Regimento Interno/TCU, posto que também não houve citação válida (art. 19 da mesma IN 71/2012); Considerando que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 58) ratifica a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 93 da Lei no 8.443/1992, e os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, sem cancelamento dos débitos, a cujo pagamento continuará obrigada a responsável Thalyta Medeiros de Oliveira, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.572/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Thalyta Medeiros de Oliveira (XXX.286.023-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Raposa-MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação à responsável, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.